Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-32.2024.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001098-32.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 710.024.151-01 (APELANTE), LAONARA ALVES INGLEZ - CPF: 026.981.951-77 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYARA DA SILVA - CPF: 114.402.821-37 (TESTEMUNHA), PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS - CPF: 076.260.471-92 (APELANTE), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
E, DE OUTRO LADO, DESPROVEU OS APELOS DOS CORRÉUS
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
E
LAONARA ALVES INGLEZ
.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – GRUPO DE WHATSAPP DA FACÇÃO CRIMINOSA – VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE EVIDENCIADO – DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (1o APELANTE) – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (2a APELANTE) – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO E DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO E DOS DEMAIS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos por três réus, contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico e associação, frente aos pleitos absolutórios; (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para um dos réus; (iii) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado para a corré; e (iv) a possibilidade de alteração de regime prisional e revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pelos depoimentos dos policiais e relatórios de investigação que expuseram conversas no aplicativo WhatsApp evidenciando a divisão de tarefas (gerência, financeira e venda direta) e o vínculo estável entre os agentes. Os depoimentos de policiais possuem idoneidade probatória (Enunciado n.o 8 da TCCR/TJMT).

4. O réu que confessa a prática delitiva, ainda que de forma parcial ou qualificada, faz jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) evidencia a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização criminosa, o que constitui óbice legal à aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o).

6. A reincidência do agente, aliada à gravidade concreta do delito (membro de facção que se deslocou de cidade para restabelecer o tráfico), justifica a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, sendo insuficiente a detração penal para alteração do regime neste caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido (apenas para reconhecer a confissão) e recursos dos demais apelantes desprovidos.

Tese de julgamento:

"1.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, por evidenciar a dedicação a atividades criminosas e o vínculo com organização criminosa, é incompatível com a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06).

2.

A confissão do acusado, ainda que parcial ou retratada em juízo, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, ‘d’, do CP."

_____________________

Dispositivos legais citados:
Lei n.o 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4o, 35; Código Penal, arts. 33, § 3o, 65, III, "d", e 69.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR; STJ, REsp n. 2.001.973/RS; STJ, AgRg no HC n. 866.402/RJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES

LAONARA ALVES INGLEZ

PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto conjuntamente por
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES, LAONARA ALVES INGLEZ e PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da ação penal n.o 1001098-32.2024.8.11.0017, os
condenou
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, em concurso material (art. 69 do Código Penal).

Conforme sentença registrada sob o ID 316633431, os réus foram condenados às seguintes penas:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
a
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa;
LAONARA ALVES INGLEZ
e
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
, cada um, a
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis sob o ID 316633453, a defesa de
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
e
LAONARA ALVES INGLEZ
, representada pela Defensoria Pública Estadual, pleiteia a
absolvição
de
LAONARA
do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, e a
absolvição
de
ambos os réus
do crime de associação para o narcotráfico, por ausência de comprovação de vínculo estável, permanente e funcional entre os apelantes.

Acaso mantido o desfecho condenatório, vindica-se:
i)
o reconhecimento do "tráfico privilegiado" em favor de
LAONARA
, na fração máxima de 2/3;
ii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de
CARLOS
, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência;
iii
) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena de
CARLOS
,

do fechado para o semiaberto, mediante a aplicação da "detração penal" a que alude o art. 387, §2o do CPP; e
iv
) a revogação da prisão preventiva de
CARLOS
.

Por sua vez, nas razões recursais anexadas sob o ID 316633449, a defesa de
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
, representado por advogado constituído, pugna por sua
absolvição
dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões são vistas no ID 316633455, por meio das quais o Ministério Público requer seja parcialmente provido o apelo de CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES, apenas para se reconhecer em seu favor a atenuante da confissão espontânea, com o desprovimento dos demais recursos.

No mesmo sentido, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso interposto pelo réu
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
e pelo
desprovimento
dos apelos manejados por
LAONARA
e
PEDRO
, conforme parecer de ID 326850352.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são tempestivos, foram interpostos por aqueles que detinham legitimidade para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia (ID 316632990) que, de data não precisa até o dia 14 de maio de 2024, em residência particular localizada no município de Alto Boa Vista/MT, os apelantes
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
,
LAONARA ALVES INGLEZ
e
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, venderam e entregaram a consumo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta ainda que, no mesmo período e circunstâncias, os denunciados associaram-se para o fim de praticarem reiteradamente o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Segundo contextualizado pelo
Parquet
, durante operação deflagrada para o cumprimento de mandados de prisão expedidos em face de
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
, foi constatado que os denunciados estavam praticando a comercialização de drogas no município. Após o cumprimento do referido mandado de prisão,
CARLOS EDUARDO
, em seu interrogatório, confessou que veio para o município com o objetivo de "reestabelecer o tráfico de drogas" na região.

Além disso, em desdobramento das diversas operações destinadas ao desmantelamento do tráfico de drogas no município, foram apreendidos vários aparelhos celulares, dentre eles o celular utilizado por
PEDRO LUCAS
, onde havia trocas de mensagens sobre a comercialização de drogas. Extraiu-se que os denunciados estavam vinculados ao grupo de WhatsApp denominado "MERCADO ABV", já conhecido no meio policial por ser composto exclusivamente de membros da organização criminosa Comando Vermelho, grupo esse criado pela associação criminosa para se manterem conectados e atualizados quanto ao comércio de entorpecentes na cidade e à movimentação da Polícia.

Com base nos relatórios feitos a partir das extrações de dados dos celulares apreendidos, foi possível verificar conversas entre
PEDRO LUCAS
e
LAONARA
datadas entre os dias 10/05/2024 e 12/05/2024, demonstrando que a mercadoria que
PEDRO LUCAS
vendeu foi fornecida por
LAONARA
, que além de fazer a própria comercialização, também era intermediária no comércio de drogas. Além disso, as conversas entre
CARLOS EDUARDO
e
PEDRO LUCAS
datadas do dia 11/05/2024 demonstram que o primeiro adquiriu drogas com o segundo no afã de comercializá-las.

Apurou-se ainda que
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
e
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
residiam com a denunciada
LAONARA
em local conhecido por muitos usuários como sendo ponto de comercialização de drogas, também chamado de "biqueira".

Após regular instrução processual, o d. magistrado
a quo

condenou
os ora apelantes pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, sendo-lhes impostas as reprimendas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa [
CARLOS EDUARDO
], e 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa [
LAONARA
e
PEDRO
], em regime inicial
fechado
para o primeiro e
semiaberto
para os demais; contexto no qual todos se insurgem indignados perante esta instância revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Dos pleitos absolutórios:

Consoante relatado, as
defesas de
LAONARA ALVES INGLEZ
e
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
vindicam a
absolvição de ambos os crimes
, com arrimo na tese de insuficiência probatória, sob o argumento de que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar suas condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Lado outro, o recorrente
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
pleiteia apenas a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, firme na assertiva de que inexiste comprovação acerca do vínculo estável, permanente e funcional entre os apelantes.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que os pleitos absolutórios
não merecem prosperar
.

A
materialidade
exsurge cristalina do auto de prisão em flagrante delito (ID 316632966), do boletim de ocorrência no 2024.143432 (ID 316632964), do termo de exibição e apreensão (ID 316632966) e dos laudos periciais (ID 316633404 e ID

316632966), os quais atestaram a apreensão de porções de maconha, skunk e crack, bem como das provas orais arrecadadas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar os apelantes no evento criminoso e a respaldar sua condenação, a despeito das teses exculpatórias por eles sustentadas tanto na Delegacia quanto sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia,
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
(ID 316632966)
admitiu
ser integrante da facção criminosa e afirmou ter se deslocado para o município de Alto Boa Vista com o objetivo de
"restabelecer o tráfico de drogas"
na região, confirmando que a traficância não era eventual, mas um projeto de poder da organização.

Em juízo
(ID 316633367), contudo,
CARLOS
alterou parcialmente sua versão, alegando que traficava sozinho e por
"necessidade financeira"
, numa clara tentativa de isentar os comparsas. Todavia, tal narrativa é infirmada pelas mensagens extraídas dos telefones celulares apreendidos, nas quais é possível verificar o apelante discutindo 'tabelas de preços' e 'normas do estatuto' no grupo virtual.

Em
ambas as oportunidades
em que foi ouvida (ID 316632966 – Págs. 16/17 e ID 316633416),
LAONARA ALVES INGLEZ
negou qualquer envolvimento com o narcotráfico, afirmando ser apenas usuária de drogas, sustentando que nunca teve aparelho celular e que as conversas atribuídas a ela não são verdadeiras, pois sequer tinha condições financeiras para comprar um telefone. Por fim, destacou que não estava em Alto Boa Vista no dia da apreensão das drogas (12/05/2024), pois estava em Vila Rica cuidando de sua genitora gravemente enferma.

Por sua vez,
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
também negou qualquer vinculação com o comércio malsão, afirmando que não estava presente no local onde os corréus foram presos com os entorpecentes. Alegou, ainda, que conhecia os outros acusados e teve alguns contatos com eles apenas para consumirem drogas juntos (ID 316632966 – Págs. 53/55).

Contudo, suas versões não encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente diante das
circunstâncias
da apreensão, da vinculação dos aparelhos celulares apreendidos aos ora apelantes, dos
relatórios de investigação
e da
prova oral
colhida durante a instrução criminal.

De início, especificamente em relação ao apelante
PEDRO LUCAS
, não procede a alegação sustentada por sua defesa técnica, no sentido de que os diálogos mencionados nos relatórios de investigação teriam sido extraídos de aparelho “estranho” ao recorrente. Isso porque a vinculação do dispositivo e da conta utilizada nas conversas ao referido apelante decorre de
elementos objetivos colhidos na própria diligência
e na
análise telemática
, bem como de dados de atribuição constantes dos autos (apreensão/identificação do aparelho e correlação do interlocutor com a alcunha empregada nas tratativas), circunstâncias que conferem lastro à conclusão de que as mensagens lhe são atribuíveis, afastando a tese de fragilidade probatória sob esse enfoque.

Feito tal apontamento, cumpre destacar as declarações prestadas pelo Delegado de Polícia que presidiu as investigações, as quais, em harmonia com os relatórios e demais elementos colhidos, corroboram a vinculação dos recorrentes ao cenário criminoso descrito na exordial.

Na fase extrajudicial (ID 316632966),
Mauro Cristiano Perassolli Filho
explicou que o setor de inteligência já monitorava a movimentação da facção 'Comando Vermelho' no município de Alto Boa Vista e recebeu informações precisas de que
CARLOS EDUARDO
e
PEDRO LUCAS
, vindos de Vila Rica/MT, haviam chegado à cidade com a missão específica de organizar e chefiar os pontos de venda de drogas que estavam desarticulados, estabelecendo-se na residência de
LAONARA
.

Inquirido
sob o crivo do contraditório
(ID 316633367),
Mauro

ratificou integralmente
a narrativa contida no relatório de investigação, ressaltando que toda a operação durou aproximadamente quatro semanas, justamente para que ficasse comprovado o vínculo estável, permanente e funcional entre os investigados. Prosseguindo, disse que o recorrente
CARLOS EDUARDO
é conhecido pelas forças policiais como membro ativo da facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo a análise dos celulares apreendidos durante as diligências revelado que os recorrentes integravam um grupo de WhatsApp denominado 'MERCADO ABV', onde havia clara hierarquia:
CARLOS EDUARDO
('Duduzinho') na gerência, repassando diretrizes;
PEDRO LUCAS
('Maravilha') na venda direta e entrega; e
LAONARA
('Ruiva') na logística financeira, recebendo valores via Pix.

Oportunamente, friso que o fato de a principal testemunha consistir no Delegado de Polícia responsável pelas investigações não implica, por si só, desvalorização do seu relato. Ao revés, inexiste impedimento para que depoimentos de agentes públicos sejam valorados, desde que prestados sob compromisso legal e em harmonia com os demais elementos do caderno probatório – o que se verifica no caso, notadamente pela convergência com os relatórios investigativos e com o conteúdo extraído dos aparelhos apreendidos.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o
08, cuja redação dispõe que
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

A propósito, o teor dos relatórios de investigação n.o 27/2024 (ID 316632966), n.o 32/2024 (ID 316632967) e n.o 33/2024 (ID 316632968), corroboram a narrativa da autoridade policial, na medida que apresentam elementos contundentes que evidenciam envolvimento dos apelantes com a comercialização de entorpecentes.

Mais especificamente no Relatório n.o 27/2024 (ID 316632966 - Págs. 78/81), consta que no dia
11/05/2024
, o apelante
PEDRO LUCAS
enviou uma mensagem para
CARLOS EDUARDO
falando:
"Ou
pega logo 20 grama pra mim 20 grama pra você de óleo
"
, ao que este último respondeu:
"Vou coloca você lá".

Na sequência, o recorrente
CARLOS EDUARDO
diz:
"Ein pega a visão mano acho que eu não vou mexer com essa mercadoria ai agora não"
, tendo
PEDRO

LUCAS
respondido:
"Não entendi foi nada que você falou. Não vai mexer com a mercadoria agora?"
, acrescentando o seguinte:
"Ou deixa eu falar pra você cara
nois tem que soltar minha mercadoria logo mano
. Porque é o seguinte, como é eu vou trabalhar nessa porra dessa quebrada aqui, sabendo que eu to devendo pó e os cara vai soltar droga pra mim só na hora que eu pagar metade do pó mano, entendeu? Vamo pra cima, meter marcha nesse trem ai pô, eu tenho que trabalhar também. Você tá ligado que eu tenho muié bem aqui pra mim cuidar aqui, eu vou ficar sem droga aqui? Mais antes eu ter vazado né mano, num ter nem pegado essa droga aqui não" sic
.

Em seguida,
CARLOS EDUARDO
disse:
"Não mano você não vem apavora eu não rapaz eu to é na responsa não to sentado que nem você esperando na boca não meu guri. Ai ai ai".
E emendou:
"Relaxa tenha calma mano vi".

A conversa prosseguiu com
PEDRO LUCAS
dizendo:
"Que sentado mano você acha que alguém anda sentado aqui esperando o trem cair na boca é mano. Se a gente não for pro corre da gente ai se virar ai ninguém vai segurar por nós não mano"
, complementando:
"
Moço então pega logo 25g ai ou pixote pega 25g de óleo ai entendeu vamo trabalhar junto nessa 25g ai
".

Por outro lado, o Relatório n.o 32/2024 (ID 316632967 - Págs. 9/14) aponta que a apelante
LAONARA
, vulgo "Ruiva" ou "Revoltada", e os apelantes
PEDRO LUCAS
e
CARLOS EDUARDO
integravam o grupo de conversas denominado "MERCADO ABV".

Em uma das conversas datadas de
10/05/2024
, a apelante
LAONARA
diz para os participantes do grupo "MERCADO ABV":
"Borra ficar NTV meu povo. Polícia tá milhão. Sirene ligada não sei atrás de quem mas tá loka ia saindo voltei pra trás" sic.
Nesse mesmo dia,
PEDRO LUCAS
pergunta se
LAONARA

"Vai vim pra ka",
ao que ela responde:
"Vo mano vo
mas nois não pode ficar tudo nesse mesmo barraco ai não mano
".
O "barraco" mencionado pelos apelantes é a casa da também investigada
Renilde Ferreira da Silva
(ID 316632986), local apontado pela investigação como ponto de mercancia ilícita e onde houve diligência com apreensão de entorpecentes e outros elementos relacionados ao tráfico, a partir dos quais se avançou na identificação e responsabilização penal dos ora apelantes, inclusive mediante análise de dados telemáticos dos aparelhos arrecadados.

A extração de dados demonstrou, também, que no dia
11/05/2024
,
LAONARA
informou
PEDRO LUCAS
que estava “na ativa”, conforme vocabulário utilizado pela facção criminosa. Já em outra conversa, datada de
12/05/2024
,
PEDRO LUCAS
diz para
LAONARA
:
"Aí ce passa aqui pra buscar seus cinquenta (50) reais"
. Em seguida,
PEDRO LUCAS
envia comprovante de transferência no valor de trinta reais para a conta de
LAONARA
e fala:
"Só consegui trinta (30) até agora calma ai".

Num diálogo do dia
12/05/2024
do grupo de conversas denominado "MERCADO ABV", o participante identificado como "Deus E Fiel" manda as seguintes informações:
"Aparti Da amanhã meus irmãos e companheiros Vamos tá lançando Planilha De sintonia e monitoramento
Limpeza E OBRIGATÓRIO meus irmãos e companheiros C não dá atenção Trabalho social Vamos ler artigos do estatuto
Entender Pra capacitar"
– referente às obrigações exigidas pela facção criminosa, tais como apagar diariamente as mensagens do celular e conhecer os artigos do estatuto do Comando Vermelho.

Na sequência, o apelante
CARLOS EDUARDO
, identificado como "Duduzinho No Trem", encaminha documento com o nome "CV RL RJ" e as funções de cada membro daquele grupo, nos quais estavam os apelantes
LAONARA
, vulgo "Revoltada", e
PEDRO LUCAS
, vulgo "Maravilha".

Nesse mesmo relatório, é possível verificar uma troca de mensagens em que o interlocutor identificado como 'Ruiva' fornece a chave Pix da própria
LAONARA
para recebimento de valores do tráfico, havendo, ainda, áudios nos quais a apelante discute a qualidade da droga e a movimentação policial na região, demonstrando domínio do fato.

Nesse ponto, cumpre refutar a alegação defensiva de imprescindibilidade de perícia de voz para a identificação da interlocutora atribuída à apelante
LAONARA
nos diálogos extraídos. A jurisprudência consolidada admite que a perícia de voz não constitui exigência legal absoluta, sendo prescindível quando a identificação dos interlocutores puder ser aferida por outros elementos idôneos coligidos na instrução.

No caso, a atribuição das mensagens/áudios à apelante não decorre exclusivamente de reconhecimento subjetivo, mas do cotejo de dados objetivos: (i) correlação do perfil/interlocutor com a própria dinâmica investigativa; e, sobretudo, (ii) presença de marcadores externos de identificação, como o fornecimento e utilização de chave Pix vinculada à apelante e a referência a repasses de valores em conversas correlatas, o que robustece a individualização da interlocutora e a vincula ao núcleo financeiro/logístico da traficância.

Assim, os elementos reunidos são suficientes para suprir a ausência de prova técnica específica, afastando a alegada fragilidade probatória.

Da mesma forma, tampouco prospera a alegação da apelante
LAONARA
de que estaria no município de Vila Rica/MT na data dos fatos.

Primeiramente porque, ainda que se admitisse a presença física da apelante em outra urbe, tal circunstância não elide a autoria delitiva. O crime de tráfico de drogas, mormente quando praticado em associação criminosa, admite a coautoria funcional, na qual o agente, mesmo à distância, detém o domínio do fato e gerencia a mercancia ilícita. E como já aquilatado, a extração de dados telemáticos demonstrou, estreme de dúvidas, que a recorrente coordenava a logística do tráfico e a movimentação financeira através do grupo de WhatsApp, tornando irrelevante sua localização geográfica momentânea.

Ademais, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova do álibi incumbe a quem o alega, ônus do qual a defesa não se desincumbiu a contento, eis que desprovido de comprovação documental robusta.

Nessa toada, a despeito da versão exculpatória sustentada pelos apelantes, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, especialmente os relatórios de investigação e o depoimento do Delegado de Polícia, são uníssonos em demonstrar exatamente o contrário – ou seja, o amplo envolvimento destes com o comércio malsão difundido pela facção criminosa “Comando Vermelho”.

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de os recorrentes não terem sido flagrados na efetiva comercialização de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

No caso em apreço, as circunstâncias da apreensão, notadamente a forma de acondicionamento da droga, a presença de armas de fogo, a constatação de intenso fluxo de dependentes químicos no local e as informações prévias sobre a comercialização de entorpecentes na residência dos acusados, constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por todos os réus, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre as isoladas negativas de autoria sustentadas pelos apelantes.

Nesse particular, cumpre consignar que embora a quantidade de drogas apreendidas na hipótese em voga não seja tão expressiva, tal particularidade não deve ensejar a absolvição, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do "comércio formiga", restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de meros usuários de narcóticos.

Ressalte-se, ainda, que a divisão de tarefas é característica comum nas organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas, sendo perfeitamente possível que um dos agentes se encarregue da guarda e transporte dos entorpecentes, enquanto outro cuida da segurança do local e da proteção da atividade ilícita, e um terceiro realiza a venda direta aos usuários. Tal circunstância evidencia o liame subjetivo existente entre os acusados para a prática do comércio ilícito de drogas.

No que concerne ao crime de
associação para o tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n.o 11.343/2006), exige-se demonstração de vínculo estável e permanente, com finalidade comum dirigida ao narcotráfico, não bastando a mera coautoria episódica.

Na hipótese, os já mencionados relatórios de investigação n.o 27/2024 e n.o 32/2024 evidenciam, estreme de dúvidas, a existência de um vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, com divisão de tarefas e funções específicas dentro da organização criminosa.

O grupo de WhatsApp denominado "MERCADO ABV", do qual os três recorrentes faziam parte, era utilizado para a comunicação entre os membros da associação criminosa, com o compartilhamento de informações sobre a movimentação policial, a comercialização de drogas e a organização das atividades ilícitas.

Ademais, os depoimentos do Delegado de Polícia
Mauro Cristiano Perassolli Filho
em ambas as etapas da persecução criminal corroboram a existência do vínculo associativo, notadamente porque confirmam que as investigações, que duraram aproximadamente quatro semanas, constataram o trabalho conjunto dos apelantes para “restabelecer” o comércio de entorpecentes na cidade de Alto Boa Vista/MT, inclusive com o deslocamento de dois dos recorrentes (
CARLOS EDUARDO
e
PEDRO LUCAS
) de outro município do Estado de Mato Grosso.

Vê-se, portanto, que na espécie, o liame associativo emerge do conjunto: (i) informações de inteligência e monitoramento prévio, descritos nos relatórios investigativos sucessivos; (ii) manutenção de canal permanente de comunicação (“MERCADO ABV”), com orientações, alertas de movimentação policial e padronização de condutas (inclusive referências a “planilha/sintonia”, “estatuto” e rotinas de segurança); (iii) divisão funcional de tarefas (gerência/diretrizes, venda/entrega e logística/recebimento), reveladora de organização mínima e continuidade; e (iv) relato firme da autoridade policial quanto à duração da operação (aprox. quatro semanas), justamente para aferição da permanência e do ajuste estável entre os envolvidos.

Desse modo, não se está diante de ajuste momentâneo de compra e venda, mas de atuação coordenada e contínua voltada à traficância, suficiente para subsunção ao art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
,
LAONARA ALVES INGLEZ
e
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
pelos crimes dos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, com todas as elementares que lhes são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias.

2.

Dos pedidos relativos à dosimetria da pena:

2.1.
Do almejado reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do apelante CARLOS:

Em suas razões de inconformismo, a defesa de
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
requer, de forma subsidiária, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Com efeito, na Delegacia,
CARLOS EDUARDO
admitiu expressamente que foi para o município de Alto Boa Vista com o objetivo de
"restabelecer o tráfico de drogas"
na região (ID 316632966 – Págs. 22/24). Em juízo, embora tenha apresentado uma versão ligeiramente diferente dos fatos, em uma tentativa de minimizar a gravidade de seus atos,
ainda assim confirmou que
"estava mexendo com drogas por necessidade"
(ID 316633367).

Nesse contexto, verifico que, de fato, o apelante
confessou a prática
do crime de tráfico de drogas, tanto na fase policial quanto em juízo, ainda que de forma parcial; o que, segundo entendimento consolidado, é suficiente para o reconhecimento da referida atenuante,
ex vi
do REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.

À vista disso, imperioso o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal em relação a ambos os crimes imputados ao recorrente.

Da materialização da nova reprimenda:

-
Do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
:

Na primeira fase da dosimetria, preservo a pena-base estabelecida pelo magistrado
a quo
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, eis que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda etapa, uma vez reconhecida nesta instância Revisora a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, promovo a compensação integral desta com a agravante da reincidência, encontrando a pena intermediária em
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
; a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

-
Do crime tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06:

Na primeira etapa, preservo a sanção basilar fixada pelo d. magistrado
a quo
no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, eis que favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Na segunda fase do cálculo dosimétrico, uma vez reconhecida nesta instância Revisora a incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d”, do CP, promovo a compensação integral desta com a agravante da reincidência, encontrando a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
; a qual torno
DEFINITIVA
, à míngua de outras causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as reprimendas impostas, resultando na sanção
FINAL
de
8 (oito) anos de reclusão
e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

2.2.
Do pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado em relação à apelante LAONARA
:

Por sua vez, a defesa de
LAONARA ALVES INGLEZ
almeja o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, conhecida como "tráfico privilegiado".

O referido dispositivo legal estabelece que "
Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa".

No caso ora em análise, malgrado a apelante seja primária e possua bons antecedentes, não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez que restou demonstrado nos autos que ela
se dedicava a atividades criminosas e integrava organização criminosa
.

Conforme já aquilatado nos tópicos anteriores, os relatórios de investigação elaborados pela Polícia Judiciária Civil demonstram que
LAONARA
participava ativamente do grupo de WhatsApp denominado "MERCADO ABV", utilizado por membros da organização criminosa Comando Vermelho para comunicação e organização das atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas.

Desta feita, uma vez mantida a condenação da apelante pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.o 11.343/2006), evidenciada a sua dedicação às atividades criminosas, o que, por si só, afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Nesse sentido:

“(...) 4.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada no envolvimento contínuo da paciente com a facção criminosa Comando Vermelho, evidenciado pelo modo de atuação, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como o uso de menores na operação do tráfico
. A Corte de origem concluiu pela presença de estabilidade e permanência no vínculo associativo, sendo vedado o revolvimento de provas na via estreita do habeas corpus.

5.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, uma vez que está configurada a dedicação da paciente à atividade criminosa, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.
”
(HC n. 844.984/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

“(...)

2.
Considerando a manutenção da condenação pela prática do crime tipificado no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, resta afastada a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33 § 4o, do mesmo diploma, haja vista a dedicação a atividades criminosas inerente ao crime de associação para o tráfico de drogas
.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 866.402/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Via de consequência, não há como reconhecer o benefício do "tráfico privilegiado" em favor da apelante
LAONARA ALVES INGLEZ
, uma vez que não preenchidos todos os requisitos legais para a sua concessão.

2.3.
Das vindicadas alteração do regime inicial e revogação da prisão preventiva do apelante CARLOS EDUARDO
:

No que concerne ao pedido de alteração do regime inicial fechado para o semiaberto, formulado pela defesa de
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
, entendo que
não merece acolhimento
.

Isso porque, embora o
quantum
final reajustado (8 anos) se amolde, em regra, ao art. 33, §2o, “b”, do Código Penal, a fixação do regime não decorre de critério exclusivamente aritmético, devendo observar, nos termos do art. 33, §3o, do CP, a reincidência e as circunstâncias judiciais e do caso concreto, sendo necessária fundamentação quando se impõe regime mais gravoso.

No caso, a
reincidência
do apelante, aliada às particularidades concretas reveladas nos autos (atuação vinculada à facção criminosa, discurso de “restabelecer o tráfico” na região, inserção em grupo estruturado de comunicação e organização da mercancia ilícita, com diretrizes e divisão funcional), evidenciam
maior censurabilidade e periculosidade social
, justificando a manutenção do regime inicial fechado, como medida adequada à reprovação e prevenção do delito.

No que tange ao pleito de aplicação da detração penal (art. 387, §2o, do CPP), entendo que o desconto do tempo de prisão cautelar (cerca de 1 ano e 1 mês) sequer seria suficiente para alterar o regime inicial. Isso porque, ainda que operada a detração, o saldo de pena remanescente permaneceria superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que, aliado à reincidência do apelante, impõe a manutenção do regime fechado.

Portanto, preservo o regime fechado para início da expiação da pena.

Por fim, friso que o pedido de revogação da prisão preventiva, no âmbito destes autos, mostra-se
prejudicado
por
ausência de interesse
, pois conforme bem aquilatado na r. sentença objurgada, a custódia atual do apelante decorre de outro título prisional autônomo (ação penal n.o 1000623-76.2024.8.11.0017), de modo que eventual revisão da cautelar aqui discutida não produziria efeito prático imediato sobre sua situação carcerária.

Diante disso,
julgo prejudicado
o pedido de revogação da prisão preventiva neste feito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
,
LAONARA ALVES INGLEZ
e
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT na ação penal n.o 1001098-32.2024.8.11.0017 e:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
àquele manejado por
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
, apenas para reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-lhe a pena final e definitiva para
8 (oito) anos de reclusão
e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, mantidos o regime inicial
fechado
, o valor unitário do dia-multa e a segregação cautelar;

b)
NEGO PROVIMENTO
às irresignações aviadas por
LAONARA ALVES INGLEZ
e
PEDRO LUCAS FERREIRA SANTOS
, mantendo inalteradas suas condenações, nos exatos termos em que proferidas na r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026